Tribunal: TJDFT
Processo: 0706133-93.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706133-93.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NORMA LINKE APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para, caso queira, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 69723667. Publique-se. Brasília, 19 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora